Tribunal: TJBA
Processo: 8093937-12.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão julgador: RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-25
Data de publicação: 2026-05-25

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8093937-12.2020.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: ITALO COSTA COUTO Advogado(s): CAROLINA SANTOS RODRIGUES, CAROLINE OLIVEIRA SANTOS APELADO: SUPERMERCADO NARANDIBA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA Advogado(s):MATHEUS AUGUSTO SIMOES CHETTO ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. IRREGULARIDADE DE REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. INÉRCIA DA PARTE. CONDENAÇÃO EM CUSTAS. BENEFICIÁRIO DA JUSTIÇA GRATUITA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO NÃO PROVIDO. I. Caso em exame Trata-se de recurso de apelação interposto contra sentença que, em Ação Indenizatória, extinguiu o processo sem resolução do mérito, com fundamento na ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo, condenando o Apelante, beneficiário da justiça gratuita, ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios. II. Questão em discussão A controvérsia recursal consiste em definir a correção da condenação do beneficiário da justiça gratuita ao pagamento dos ônus da sucumbência, em caso de extinção do processo por inércia em regularizar sua representação processual. III. Razões de decidir A capacidade processual e a regularidade da representação são pressupostos de desenvolvimento válido e regular do processo. A inércia da parte autora em promover a habilitação do novo representante legal, mesmo após reiteradas intimações, justifica a extinção do feito sem resolução de mérito, conforme o artigo 76, § 1º, inciso I, combinado com o artigo 485, inciso IV, do Código de Processo Civil. A concessão do benefício da justiça gratuita não isenta o beneficiário da responsabilidade pelo pagamento das verbas de sucumbência. Apenas suspende a sua exigibilidade pelo prazo de 5 (cinco) anos, conforme expressa previsão do artigo 98, §§ 2º e 3º, do Código de Processo Civil. Sendo o Apelante o responsável pela extinção prematura do processo, correta a sua condenação ao pagamento das custas e honorários advocatícios, em observância ao princípio da causalidade, ainda que a exigibilidade de tal pagamento permaneça suspensa. IV. Dispositivo e tese Recurso de Apelação conhecido e não provido. Tese de julgamento: "1. A inércia da parte em regularizar a sua representação processual, após ser devidamente intimada para tal finalidade, acarreta a extinção do processo sem resolução do mérito por ausência de pressuposto de desenvolvimento válido. 2. A condenação ao pagamento dos ônus sucumbenciais é consequência legal imposta à parte vencida, e o benefício da justiça gratuita tem o efeito de suspender a exigibilidade da cobrança, não de isentar a condenação." Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil, artigos 76, § 1º, I; 85; 98, §§ 2º e 3º; 485, IV. Jurisprudência relevante citada: TJ-BA - Apelação: 80011675820248050001, Relator: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR, PRIMEIRA CAMARA CÍVEL, Data de Publicação: 01/04/2025; TJ-BA - Apelação: 00057924120148050191, Relator: ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES, TERCEIRA CAMARA CÍVEL, Data de Publicação: 08/10/2024; TJ-BA - Apelação: 80298266520218050039, Relator: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO, QUINTA CAMARA CÍVEL, Data de Publicação: 28/04/2025. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8093937-12.2020.8.05.0001, em que figuram como Apelante ITALO COSTA COUTO e como Apelado SUPERMERCADO NARANDIBA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - EPP. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do Relator. Sala de sessões, Salvador, data da assinatura eletrônica. PRESIDENTE DES. RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA Relator PROCURADOR(A) R-07